Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703660-03.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSPAV TRANSPORTES E PAVIMENTACOES LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre o cabimento do recurso, uma vez que, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil, o recurso cabível para impugnar decisão é Agravo de Instrumento. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator